Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-93.2022.8.11.0107
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000783-93.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSIS JUNIOR GUOLLO - CPF: 004.214.341-12 (APELANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), FRANCIS GUOLLO - CPF: 035.845.611-83 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRANSFORMAÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DESCARACTERIZAÇÃO DO CRÉDITO RURAL – MANUAL DE CRÉDITO RURAL – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS RURAIS – INAPLICABILIDADE DE ENCARGOS FINANCEIROS EXCESSIVOS –
RECURSO PROVIDO
.

A substituição da Cédula Rural Pignoratícia pela Cédula de Crédito Bancário descaracterizou o crédito rural e desrespeitou o encadeamento contratual.

A prorrogação de dívidas rurais é direito garantido ao produtor, quando demonstradas adversidades climáticas, devendo observar os encargos financeiros originais do contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000783-93.2022.8.11.0107

APELANTES:

FRANCIS GUOLLO E ASSIS JUNIOR GUOLLO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCIS GUOLLO
e
ASSIS JUNIOR GUOLLO
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Leonardo Lucio Santos
, da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1000783-93.2022.8.11.0107
,
oposta em face da Execução de Título Extrajudicial nº. 1000367-62.2021.8.11.0107, por sua vez ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem, preliminarmente, que a execução é inepta devido à ausência dos requisitos essenciais de certeza, liquidez e exigibilidade.

Afirmam que o débito teve origem em uma Cédula Rural Pignoratícia (nº. 40/01998-5), que foi firmada para fins de custeio agrícola, com condições específicas de taxas e encargos baseadas no crédito rural.

Explicam que com o tempo, o débito foi objeto de renegociações, gerando Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e aditivos. Essas renegociações resultaram na aplicação de condições financeiras diferentes das originalmente pactuadas, como taxas de juros e encargos mais elevados.

Assinalam que a ausência da cédula original no processo inviabiliza o regular prosseguimento da execução.

Alegam que a transformação da cédula rural em cédulas bancárias desrespeitou o princípio do encadeamento contratual, que, segundo eles, deveria garantir a manutenção das condições originais em qualquer renegociação ou aditivo.

Argumentam que a legislação agrária e o Manual de Crédito Rural lhes asseguram o direito à prorrogação nos mesmos termos do contrato original, o que não foi respeitado pelo banco, que ao invés de prorrogar o débito, fez uma renegociação.

Reforçam que segundo o Decreto de Situação de Emergência do Município de Nova Ubiratã (Decreto nº. 63/2019) tinham direito à prorrogação da dívida rural, conforme previsto na legislação específica e no Manual de Crédito Rural (MCR).

Sustentam que o decreto comprova que enfrentaram frustração de safras e condições adversas climáticas que comprometeram significativamente a produção agrícola, afetando suas rendas e capacidade de honrar os compromissos financeiros.

Destacaram que o Manual de Crédito Rural, em sua seção 2.6.4, estabelece que, em situações de adversidade climática, os produtores rurais têm direito à prorrogação de dívidas nas mesmas condições originalmente pactuadas, sem a imposição de encargos adicionais.

Informam que a relação inicial se deu com base na Cédula Rural Pignoratícia, que previa taxas de juros remuneratórios reduzidas (8,75% ao ano) e condições próprias do crédito rural.

Apontam um excesso de execução no valor de R$310.231,40 (trezentos e dez mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos), atribuído à cobrança de encargos e taxas incompatíveis com a natureza rural do crédito.

A par do exposto, pugnam para que seja reformada a r. sentença para que seja reconhecida a inépcia da inicial da execução por ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, com a consequente extinção do processo de execução, condenando o banco as custas/despesas processuais e honorários advocatícios;
ou
que seja reconhecido o excesso de execução, com a redução do valor em R$310.231,40 (trezentos e dez mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos), considerando que não foram respeitadas as condições originalmente pactuadas na Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/01998-5; a aplicação das normas do Manual de Crédito Rural (MCR) para assegurar a prorrogação do débito nos mesmos moldes da cédula originária;
ou
ainda requerem a anulação da sentença por ausência de fundamentação, com o retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica contábil e determinação de exibição de documentos e extratos bancários completos relacionados à operação de crédito (Id. 229706651).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando inicialmente pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal. Defende a aplicação do artigo 932, III, do CPC, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, e invoca a Súmula 182 do STJ.

No mérito, defende que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) apresentada na execução é válida, líquida, certa e exigível, conforme os artigos 783 e 784, III, do CPC.

Afirma que todos os documentos necessários (contratos, propostas e planilhas detalhadas de débito) foram anexados e comprovam o valor da dívida.

Descreve que o contrato foi celebrado de forma livre e consciente pelos apelantes, sem qualquer imposição ou coação, em conformidade com os princípios da probidade e boa-fé.

Reitera que os apelantes, se insatisfeitos, poderiam ter buscado outras instituições financeiras para contratar em condições diferentes.

Assevera que a capitalização de juros foi defendida como legal, com base na jurisprudência do STJ e do TJMT, desde que pactuada, como ocorreu no caso em questão.

Afirma que a mera alegação de abusividade contratual não é suficiente para descaracterizar a mora, conforme entendimento consolidado do STJ, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 229706655).

O preparo foi recolhido (Id. 229706652).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº. 1000367-62.2021.8.11.0107 em desfavor de
FRANCIS GUOLLO
e
ASSIS JUNIOR GUOLLO
, alegando que através da Cédula de Crédito Bancário nº. 492.102.285, emitida em 31/08/2017, o exequente liberou para aos executados o valor de R$390.265,79 (trezentos e noventa mil duzentos e sessenta cinco reais e setenta nove centavos).

Como forma de pagamento, restou pactuado que a parte executada pagaria ao exequente 05 (cinco) prestações anuais, sendo a primeira parcela vencível em 28/08/2018 e a última em 28/08/2022. Em 03/06/2019 assinou aditivo para prorrogação do vencimento sendo 07 (sete) prestações anuais, sendo a primeira parcela vencível em 15/04/2020 e a última em 15/04/2026.

Ocorre que a obrigação não foi cumprida pelos executados, sendo o vencimento extraordinário em 15/04/2020.

Os executados, devidamente citados, apresentaram os Embargos à Execução nº. 1000783-93.2022.8.11.0107, objeto desta lide, alegando, em síntese que a planilha de cálculos apresentada pelo Banco do Brasil não respeitava as taxas e encargos do contrato inicial, desvirtuando a operação.

Sustentaram que a dívida teve origem em uma Cédula Rural Pignoratícia, firmada para custeio agrícola, com condições especiais regidas pelo Manual de Crédito Rural (MCR).

Afirmaram que a substituição do contrato original por Cédulas de Crédito Bancário (CCB) durante renegociações desvirtuou a natureza rural do crédito, impondo encargos superiores e incompatíveis com a legislação agrária.

Alegaram que, em função de dificuldades financeiras decorrentes de frustração de safras e adversidades climáticas, tinham direito à prorrogação da dívida nos mesmos moldes do contrato original, conforme o Manual de Crédito Rural e a legislação agrária.

Não houve apresentação de impugnação aos embargos à execução (Id. 229706192).

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na fundamentação da sentença o togado singular discorreu que o título é válido, com obrigação líquida, certa e exigível, ressaltando que os juros aplicados estavam dentro dos limites legais e da média do mercado, não configurando abusividade.

Além disso, mencionou que não foi demonstrada a vulnerabilidade dos embargantes na contratação, já que poderiam buscar condições melhores em outras instituições financeiras.

E ainda afirmou que alegações de atraso na liberação de valores e desvirtuamento da natureza do crédito não foram consideradas suficientes para invalidar a execução ou modificar os encargos.

Os apelantes pugnam inicialmente pela inépcia da execução, pois a execução foi fundamentada em cédulas bancárias que não correspondem à origem do débito, que seria a Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/01998-5. Essa cédula original não foi apresentada na ação de execução, sendo substituída por cédulas bancárias provenientes de renegociações.

Ocorre que a execução está fundamentada na Cédula de Crédito Bancário nº. 492.102.285, emitida em 31/08/2017, que é título executivo extrajudicial, que atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme previsto nos artigos 783 e 784, III, do CPC.

Além disso, o demonstrativo de débito apresentado pelo credor é suficiente para comprovar a evolução do valor devido, bem como a incidência de encargos contratuais (juros, multa, etc.).

Portanto, não há necessidade de anexar documentos adicionais, além dos já apresentados, para a regularidade da execução.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar invocada.

No mérito, os apelantes, irresignados, argumentam a transformação da cédula rural original (Cédula Rural Pignoratícia de nº. 40/01998 – 5) em cédulas bancárias desrespeitou o princípio do encadeamento contratual, que, segundo eles, deveria garantir a manutenção das condições originais em qualquer renegociação ou aditivo.

Informam que tal relação entre as partes iniciou com a celebração da Cédula Rural Pignoratícia de nº. 40/01998 – 5 em 27/04/2016 para custeio da (Lavoura de soja – período agrícola de Julho/2016 a Junho/2017), com vencimento em 28/09/2017, em área de 179,00 hectares, à taxa de juros remuneratórios de 8,75% (oito inteiros e setenta e cinco centésimos) pontos percentuais ao ano, que decomposta, mensalmente, representa taxa de juros nominal de 0,70146116%, com capitalização na periodicidade mentalizada, com recursos controlados do CRÉDITO RURAL.

Explicam que após o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/01998-5, ocorrido em 28/09/2017, ciente das dificuldades que o setor vivia, em 31/08/2017, o exequente impôs a renegociação da operação, não mais com recursos controlados do CRÉDITO RURAL, prorrogação garantida pelo M.C.R. - Manual do Crédito Rural, agora, através da Cédula de Crédito Bancário nº. 492 102 285 (492 103 111), datada de 03/06/2019, proporcionando, em nítido intuito de obter proveito indevido, as condições para a elevação do saldo devedor da operação, para os absurdos R$731.682,93 (setecentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos).

Pois bem. Convém dizer que o Manual de Crédito Rural (MCR), estabelece que o produtor rural tem direito à prorrogação do débito nas seguintes condições:

“4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
. (Res CMN 4.883 art 1º)”

Logo, quando houver ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, a prorrogação da dívida deve ser feita respeitando as taxas e encargos originalmente pactuados no contrato de crédito rural.

No caso dos autos, respeitado o entendimento do julgador monocrático, resta comprovado que no Município de Nova Ubiratã-MT foi decretado situação de emergência, haja vista a área ter sido afetada por estiagem e queimadas, consoante Decreto nº. 063/2019 (Id. 229706178).

O crédito rural é regido por legislações específicas, como o Decreto-Lei nº. 167/67 e a Lei nº. 7.843/89, que garantem ao produtor rural condições diferenciadas, especialmente em casos de adversidades climáticas.

A Súmula 298 do STJ reforça que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da le
i".

A origem do débito é uma Cédula Rural Pignoratícia, firmada para custeio agrícola, que garante condições específicas e taxas reduzidas.

Dessa forma, mesmo após renegociações, essas condições devem ser mantidas, conforme as normas aplicáveis ao crédito rural.

Convém dizer que, embora a situação de emergência de 2019 não tenha impacto direto na safra de 2016/2017, ela pode ter refletido na capacidade econômica dos executados recorrentes de honrar renegociações subsequentes, justificando a aplicação de normas do Manual de Crédito Rural para prorrogação do débito.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste Sodalícios e outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – PEDIDO FORMULADO COM BASE NO ITEM 9 DA SEÇÃO 6 DO CAPÍTULO 9 DO MANUAL DO CRÉDITO RURAL –
DECRETAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DE ESTIAGEM

– PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO
– POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRICULTOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS ENQUANTO DISCUTE-SE O DIREITO AO ALONGAMENTO - PERIGO DE DANO EVIDENTE – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA– REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS COM RELAÇÃO A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - RECURSO PROVIDO. Não é possível aplicar à cédula de crédito bancário ( CCB) a legislação referente ao crédito rural (CCR), máxime quando não comprovado que o valor colocado a disposição foi utilizado para o custeio da safra. A
decretação de emergência pelo município em razão da estiagem, aliado a laudos técnicos da defensoria civil e secretaria de agricultura da localidade, demonstram a verossimilhança das alegações do agricultor de ocorrência de possível frustração da safra por problemas climáticos
. À vista disso, é possível o deferimento do pedido de tutela antecipada para autorizar a exclusão/abstenção do nome do devedor enquanto discute-se o direito ao alongamento, o que será efetivado mediante prestação de caução idônea pelo mutuário.”
(TJ-MT - AI: 10006716720168110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2016, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALONGAMENTO DO PAGAMENTO DE DÍVIDA - CÉDULA DE RÉDITO RURAL - ATO VINCULADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REQUISITOS - MANUAL DE CRÉDITO RURAL - COMPROVAÇÃO. 1- Nos termos da Súmula 298 do STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei". 2-
Para fins de alongamento do pagamento da dívida oriunda de crédito rural deve-se analisar, nos termos do Manual de Crédito Rural, a comprovação de incapacidade de pagamento da dívida em razão de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50007395920228130427, Relator: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE
. RESOLUÇÃO BACEN. -
A Súmula nº 298 do STJ prevê o alongamento da dívida originada de crédito rural como direito do devedor
- Demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos, bem como autorização do BACEN para renegociação dos contratos, deve ser reformada a sentença para determinar que a embargada conceda a renegociação da dívida, nos termos da Resolução nº 4.272/2013. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70078686672, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 25/10/2018).”
(TJ-RS - AC: 70078686672 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente os embargos à execução, para autorizar à aplicação das normas do Manual de Crédito Rural (MCR) na
Cédula de Crédito Bancário nº. 492.102.285,
a fim de que seja assegurada à prorrogação do débito nos mesmos moldes da cédula originária.

Por consequência, condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024